Tribunal: TJPA
Processo: 0027851-05.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0027851-05.2015.8.14.0040
APELANTE: LIDIANE GONÇALVES DA SILVA
APELADO: LIGA ESPORTIVA DE PARAUPEBAS
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TARDIO CUMPRIMENTO DA EMENDA INICIAL. DEVIDAMENTE COMPROVADO O PAGAMENTO DA CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Provido do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exm. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por
LIDIANE GONÇALVES DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação Monitória
em face de
LIGA ESPORTIVA DE PARAUAPEBAS
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73, vigente à época, em razão do não recolhimento das custas judiciais.

A apelante, em suas razões recursais (fls. 19/22), após resumo dos fatos, pugnou pela reforma da sentença em razão do cumprimento da determinação do Juízo de 1º grau referente ao pagamento das custas processuais consoante documento juntado aos autos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do art. 520 do CPC (fl. 25).

Sem contrarrazões em razão da inexistência de triangularização da ação.

Os autos vieram à minha relatoria devido à redistribuição de fl. 32.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO da Apelação
, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. TJPA.

Cinge-se o mérito recursal acerca da correção ou não do indeferimento da inicial da ação monitória em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento das custas processuais por parte da autora, ora recorrente.

Da análise dos autos, constato que proposta a ação monitória, o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando no mesmo momento, o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação (fl.13).

O Diretor de Secretaria à fl. 14, certificou a não manifestação da autora na data assinalada, o que ocasionou a prolatação da sentença impugnada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em decorrência do seu indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da determinação de recolhimento do pagamento das custas judiciais.

Ocorre que, logo após a prolatação da sentença, foi juntado aos autos relatório de conta do processo em que as custas iniciais constam como quitadas na data de
13/08/2015 (fl. 17),
anteriormente a data da sentença que se deu em
25/09/2015 (fl. 15).

Portanto, não se pode olvidar que a autora, ora apelante, cumpriu a determinação do Juízo de 1º grau referente ao pagamento das custas iniciais antes da prolatação da sentença
a quo
, pelo que esta procedeu em erro quando indeferiu a inicial em razão do não cumprimento da sua emenda referente ao pagamento das custas iniciais.

Assim, ante o comprovado cumprimento da emenda a inicial referente ao pagamento das custas iniciais por parte da autora, ora apelante, é medida que impõe desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Acrescento que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento firmado de que o prazo para cumprimento da emenda à inicial é um prazo impróprio, sendo possível seu recebimento a destempo, desde que a emenda seja realizada antes da extinção terminativa do processo.

Nesse sentido:
¿PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA PARA EFEITO MERAMENTE FISCAL. ADMISSIBILIDADE. 1. Por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório, o mencionado no art. 284 do CPC admite a emenda à inicial a destempo. 2. Tendo em vista o princípio da economia processual e por se tratar de uma ação de rito sumaríssimo, que não comporta excesso de formalismo, aceita-se a emenda da inicial extemporaneamente, desde que não se tenha concretizado o abandono de causa. 3. Admite-se o valor da causa para efeitos meramente fiscais em razão do próprio procedimento do mandamus, que não comporta valor certo e determinado. 4. Recurso especial conhecido e improvido¿. (STJ. REsp n° 638.353/RS. Primeira Turma. Min. Rel. José Delgado. Julgamento em 18/08/2004. DJe 20/09/2004) (grifo nosso).
¿PROCESSUAL CIVIL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRELEVÂNCIA IN CASU. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES. O prazo do art. 284 do CPC é dilatório, e não peremptório, ou seja, pode ser reduzido ou prorrogado por convenção das partes ou por determinação do juiz, conforme estabelece o art. 181 do CPC. Diante disso, amplo o campo de discricionariedade do juiz para aceitar a prática do ato a destempo. Recurso especial conhecido e provido¿. (STJ. REsp n° 871.661/RS. Terceira Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. Julgamento em 17/05/2007. DJe 11/06/2007) (grifo nosso).
¿PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL FORA DO PRAZO DO ART. 284 DO CPC. CABIMENTO. PRECEDENTES: RESP 638.353/RS, RESP 871.661/RS, RESP 258.207/DF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO¿. (STJ. REsp n° 826.613/SP. Primeira Turma. Mn. Rel. Teori Albino Zavascki. Julgamento em 18/05/2010. DJe 03/08/2010) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à Apelação Cível, para desconstituir a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, determinando que retornem os autos ao juízo de origem para que seja dado o devido prosseguimento da ação.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator